Tribunal: TJDFT
Processo: 0733770-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0733770-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: LEO DA SILVA ALVES RECLAMADO: 1a TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de RECLAMAÇÃO, com pedido liminar, apresentada por LEO DA SILVA ALVES contra acórdão proferido nos autos do AI 0701048-15.2021.8.07.9000, 1a Turma Recursal. Colaciono a ementa do acórdão impugnado (ID 29711005 dos autos originários): AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIO TRANSRECISÓRIO DE CITAÇÃO. INEXISTENTE. PENHORA ON LINE DE NUMERÁRIOS EM CONTA POUPANÇA. SALDO INFERIOR À 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO ART. 833, X DO CPC. NÃO COMPROVAÇÃO, PELO AGRAVANTE, DE SE TRATAR DE ÚNICO ATIVO DO DEVEDOR/EXECUTADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Agravo de instrumento interposto pela parte executada nos autos de origem, em cumprimento de sentença, processo PJe 703736-67.2020.8.07.0016, contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de que inexiste nulidade de citação e de que a penhora dos valores bloqueados pelo Sistema Sisbajud foi regular, porquanto inexiste prova documental de que comprove que os numerários penhorados estão inseridos na norma do art. 833, X do CPC. 3. A parte agravante aduz nulidade da citação, porquanto expedida via correios, com aviso de recebimento – AR, o qual foi recebido por destinatário estranho às partes da lide, qual seja, carteiro, por apontamento. Aduz, ainda, que há nulidade da intimação para cumprimento de sentença, porquanto a intimação foi enviado para outro endereço, noutra cidade, recebido, novamente, por terceiros. Aponta a parte embargante, também, que há nulidade na penhora de numerários em caderneta de poupança, cujo saldo é inferior à 40 salários-mínimos, em ofensa ao art. 833, X do CPC. 4. Não opera à eficácia preclusiva da coisa julgada, consoante art. 508 do CPC, nas hipóteses de nulidade de citação, haja vista tratar-se de vício transrescisório, que pode ser alegado em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive, após o decurso do prazo para a propositura da ação rescisória (incabível no âmbito dos juizados especiais cíveis). Contudo, na hipótese dos autos, não se verifica o alegado vício. No endereço constante da petição inicial, cidade de Canela/RS, CEP n. 95680-000, as quais restaram frustradas (ID 27706240 – pág. 45 e 58), sendo indicado endereço em Brasília, no escritório de advocacia do agravante, qual seja Condomínio San Diego, Etapa 01, Quadra 01, Rua 01, Lote 209, Sala 203, parte 2, Jardim Botânico, Brasília/DF, CEP no 71680-362 (ID 27706240 – pág. 69), no qual a parte agravante foi citada via correios, com Aviso de Recebimento, sendo registrada a entrega em 23/09/2020, recebedor Diego de Jesus, RG 3.003.186, conforme comprova documento de ID 27706240 – pág. 78. Não bastasse isso, há nos autos, comprovante de citação no endereço indicado pela parte agravada, na cidade de Canela – RS, por correios com Aviso de Recebimento, em que o carteiro, agente público dotado de fé-pública, apontou como recebedor o próprio Agravante (ID 27706240 – pág. 85), verificando-se regularmente a revelia, conforme sentença de mérito (ID 27706240 – pág. 92), não se tratando de vício de citação. 5. Em relação ao réu revel que não tenha patrono nos autos, o devedor será intimado para cumprir a sentença por carta com aviso de recebimento, na forma do art. 513, § 2o, II do CPC, aplicável ao cumprimento de sentença no âmbito dos juizados especiais na forma do art. 53 da Lei no 9.099/1995. Sendo o agravante regularmente intimado para pagar, via correios com AR no endereço de seu escritório (ID 27706240 – pág. 100), não há se falar em nulidade da intimação para pagamento. 6. O art. 833, X do CPC deve ser interpretado restritivamente, de modo a garantir a efetividade da jurisdição, no que tange a atividade satisfativa das sentenças, inteligência do art. 4o do mesmo diploma legal. Conforme bem posto na decisão interlocutória que indeferiu o pedido de reconsideração, A penhora de proventos, incluídos os saldos de caderneta de poupança inferior a 40 salários-mínimos, é permitida de acordo com o caso concreto, diante de má-fé do devedor bem como da ausência de demonstração de tratar-se de um único ativo. Precedentes. (AgInt no AREsp 1406166/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020). (AgInt no REsp 1833911/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 17/02/2020). Não há provas nos autos de que a caderneta de poupança seja o único ativo, notadamente, por ter sido bloqueado, igualmente, valores em outra conta judicial. Em se tratando de ônus do executado, por ser fato impeditivo do direito do exequente, não comprovado tal fato, a consequência lógica é a manutenção da penhora efetividade. 7. CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E LHE NEGO PROVIMENTO. Decisão agravada mantida pelos seus próprios fundamentos. Em suas razões (ID 30128243), o reclamante sustenta a teratologia da sentença da magistrada de origem e do acórdão da Turma Recursal quanto à desconsideração da vedação legal à penhora de valores depositados em caderneta de poupança. Alega que houve violação ao dever de fundamentação e afronta à jurisprudência sobre o tema, requerendo, liminarmente, que seja obstada a liberação dos valores bloqueados e, no mérito, que seja julgada procedente a reclamação para anular, reformar ou tornar sem efeito as decisões que permitiram o bloqueio de quantia depositada na conta poupança do reclamante, e, por consequência, que os valores sejam desbloqueados em seu favor. O reclamante foi intimado para esclarecer o cabimento da reclamação, conforme despacho de (ID 30150131). Em sua resposta (ID 30316357), reiterou a tese de teratologia do acórdão reclamado e de afronta à jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça e deste eg. TJDFT no sentido de que os valores depositados em conta poupança ou conta corrente, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, são impenhoráveis, ressalvada a hipótese de má-fé, fraude ou abuso de direito. Relatados, decido. De acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso ou da ação, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Com efeito, a reclamação é uma ação que tem como finalidade a preservação da competência do Tribunal, garantindo a autoridade das suas decisões e a eficácia dos precedentes das Cortes Supremas, assim como da jurisprudência vinculante das Cortes de Justiça. O artigo 988, do Código de Processo Civil, dispõe sobre as hipóteses de cabimento da Reclamação, in verbis: Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; § 1o A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. § 2o A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. § 3o Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. § 5o É inadmissível a reclamação: I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. § 6o A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação. Ressalte-se que o que enseja a oposição da reclamação é a inobservância da ratio decidendi dos precedentes, cabendo ao reclamante demonstrar cabalmente que, em caso idêntico ao precedente vinculante, não foram adotadas as mesmas razões de decidir do julgado paradigma. Dessa forma, imprescindível a similitude fática entre o acórdão reclamado e o paradigma porventura indicado pelo reclamante. No caso dos autos, observa-se que o reclamante não colacionou nenhuma súmula vinculante ou decisão do Supremo Tribunal Federal em controle de constitucionalidade, nenhum acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidentes de assunção de competência, bem como nenhum acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recurso especial repetitivo. Além disso, a decisão reclamada está em consonância com a ratio decidendi dos precedentes colacionados pelo reclamante, pois somente autorizou a penhora sobre os valores depositados em caderneta de poupança diante da má-fé do reclamante e ausência de demonstração de tratar-se de um único ativo. A título de esclarecimento, segue o precedente do eg. Superior Tribunal de Justiça juntado pelo Reclamante: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. VALOR EM CONTA CORRENTE. LIMITE. 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. POUPANÇA. DIGNIDADE. SUSTENTO. IMPENHORABILIDADE. CONSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. 1.Ação de conhecimento em fase de cumprimento de sentença. 2.O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 3.Esta Corte possui entendimento no sentido de que "a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família". 4.É impenhorável valor depositado em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, devendo-se ter, quanto a esse comando, interpretação restritiva, admitindo-se, apenas, a mitigação dessa ordem, no caso de pagamento de prestação alimentícia ou de comprovada má-fé ou fraude. Precedentes. 5.O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 6.A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte. 7.Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1739220 - SC ) Desse modo, embora o reclamante possa se insurgir contra o acórdão reclamado, não é a reclamação a via adequada para esta finalidade, pois não se subsome às hipóteses de cabimento previstas no artigo 988, do Código de Processo Civil. A propósito, arestos deste egrégio TJDFT: RECLAMAÇÃO. AFIRMADA VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DE ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. DECISÃO RECORRÍVEL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO REMÉDIO PROCESSUAL COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. 1. A reclamação é remédio processual excepcional destinado ao controle da atuação jurisdicional, de forma que sua admissibilidade é condicionada à sujeição do seu objeto às situações pontual e exaustivamente contempladas pelo legislador. Em razão disso, revela-se inadequada sua utilização para revisão de decisão recorrível pelas vias ordinárias. Precedente. 2. Reclamação não admitida. (Acórdão 1157545, 07147662120188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 26/3/2019) PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO - AGRAVO INTERNO - ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL. RECLAMAÇAO INADMITIDA - DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1 A Reclamação é instrumento processual excepcional que tem contornos próprios. Destina-se a zelar pela segurança jurídica e não serve como sucedâneo recursal. (...) (Acórdão 1214225, 07053101320198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 21/10/2019, publicado no DJE: 26/11/2019) Assim, é evidente a inadequação da via escolhida pelo reclamante para se insurgir contra o acórdão proferido pela Turma Recursal na origem. Ante o exposto, INDEFIRO a inicial da reclamação, tendo em vista a inadequação da via eleita, com fundamento nos artigos 932, III, e 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil. Sem condenação em honorários. Decorrido o prazo legal, arquivem-se os autos, nos termos da norma vigente neste Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 4 de novembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator